Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707612-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA RECLAMADO: DECOLAR. COM LTDA., QATAR AIRWAYS DESPACHO ID 69508516. Baixem os autos em definitivo à origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.